Tribunal: STF
Processo: AI 596674
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUM
ENTO. SÚMULA 282 E 356. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL.
 SÚMULA 280. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A alegação de ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, não foi obj
eto de debate no acórdão recorrido, e os embargos de declaração não foram oposto
s com a finalidade de suprir essa omissão, o que atrai a incidência das Súmulas
282 e 356
do
STF.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infr
aconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte.

III - Agravo regimental improvido.